Tribunal: TJDFT
Processo: 0740586-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740586-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR APARECIDO DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAMAR APARECIDO DA CRUZ (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0709620-03.2022.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a impugnação do Distrito Federal, contudo indeferiu a expedição de precatório do valor incontroverso, nos seguintes termos (ID 141215240 do processo de origem): “I – ITAMAR APARECIDO DA CRUZ interpôs embargos declaratórios (ID 139693921) contra a decisão de ID 138522383, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 129273166, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 129273173 – fls. 49/53), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 129383681 e o ressarcimento das custas processuais de ID 129273157. Alega que a decisão é omissa porquanto condicionou o prosseguimento do presente cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão ora embargada, contudo, não observou que há parcela incontroversa. É o relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa, não se vislumbra o vício apontado. Impende destacar que as partes divergem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução e eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Ademais, o § 8o do art. 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 138522383. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 41770373), afirma que há parcela incontroversa do débito, que pode ser executada, conforme cálculos apresentados pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 535, § 4o, do CPC. Alega que, diante da preclusão da parcela incontroversa, passa a ser possível a expedição dos precatórios do valor incontroverso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da execução do valor incontroverso, com o pagamento da dívida. A decisão de ID 41799912 determinou a redistribuição do presente feito para esta relatora, em virtude da prevenção. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, para postular o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, com o pagamento da dívida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, ao contrário do que afirmado pelo agravante, não há valor incontroverso nos autos originários que permita o pagamento da dívida com a expedição do precatório da quantia incontroversa. Na impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi alegada a nulidade do título executivo e a ilegitimidade das partes, conforme se depreende da petição de ID 133662335 dos autos originários. Assim sendo, há questionamento acerca da validade do título judicial. Inclusive o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, que está em tramitação (autos de n.o 0738997-73.2022.8.07.0000). Cabe esclarecer que, neste processo específico, a impugnação do Distrito Federal não se limitou ao índice de correção monetária aplicado, mas questionou a própria validade do título judicial. Desse modo, caso seja determinado o pagamento do débito, com a expedição do precatório, sem antes analisar o recurso do Distrito Federal, poderá haver dano à Fazenda Pública, com o pagamento de dívida que poderá posteriormente ser declarada inexistente. Assim sendo, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, não restou demonstrado o perigo da demora, sendo que a questão posta em análise pode aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0738997-73.2022.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora